Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta, a prisão deve ser mantida.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 304 c/c art. 297, caput, e 299, caput, todos do Código Penal, para a garantia da ordem pública, indicada pelas circunstâncias do crime.

4. Caso constem, nas folhas de antecedentes penais, inquéritos e ações penais em curso, então restam evidenciados elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.